Tribunal: TJMT
Processo: 1017013-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017013-17.2020.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministério Público da Comarca de Várzea Grande (REQUERENTE), ALEX JOSE DA SILVA CUNHA - CPF: 039.393.681-30 (REQUERIDO), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (REQUERIDO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (REQUERIDO), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA - CPF: 022.864.221-33 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ (VÍTIMA), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, QUE VOTOU PELA IMPROCEDÊNCIA.

E M E N T A

EMENTA

DESAFORAMENTO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
- INTRANQUILIDADE SOCIAL APTA A COMPROMETER O JULGAMENTO E TRAZER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI
-
PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA [DEZENOVE PESSOAS ENVOLVIDAS] VOLTADA À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS - APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) HOMICÍDIOS CONSUMADOS E 3 (TRÊS) TENTADOS - 15 (QUINZE) AÇÕES PENAIS -
“TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA”
, PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM
“PLACAS FRIAS”,
BALACLAVAS (
“TOUCAS NINJA”
) E ROUPAS CAMUFLADAS -
CARACTERÍSTICAS DE GRUPO DE EXTERMÍNIO [VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS] - ATUAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] OU
“QUEIMA DE ARQUIVO”
-
QUADRO DE VIOLÊNCIA - RACIOCÍNIO DA PGJ - TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A PERICULOSIDADE DO GRUPO -

MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO
JUÍZO SINGULAR
-
ACÓRDÃOS DO STF E STJ
-
FORMA DE EXECUÇÃO DOS HOMICÍDIOS - ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS - AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS - CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A
“PERICULOSIDADE”
DO GRUPO - RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA EVIDENCIADO - CERTEZA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI DESNECESSÁRIA
-
LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT
- PEDIDO PROCEDENTE.

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade

julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC no 307.963/PI).

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

A forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em batalhão local, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença. (STJ, HC no 238.840/RJ;
TJMT,
DesJul 12726/2016)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO No 1017013-17.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 432

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

JEFERSON FÁTIMO DA SILVA

ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA

LUIZ HENRIQUE DE MELO LOBO LIMA

RELATÓRIO

Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 451184), na qual foram pronunciados CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFERSON FÁTIMO DA SILVA por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP -, ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - e

LUIZ HENRIQUE DE MELO LOBO LIMA por organização criminosa armada - art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei no12.850/2013
-
(
www.mt.jus.br
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta ser
“induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuanças do caso sob análise - atuação de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns lotados há anos no mesmo Batalhão; prática de chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’; homicídio mercenário; coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social

e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgar conforme as provas dos autos e suas consciências.”

Requer a procedência para que seja determinado
“o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca da região”

(ID 54102018).

O Juízo singular informou ser favorável ao desaforamento a fim de assegurar aos acusados
“um julgamento justo e imparcial, realizado por um corpo de jurados que tenha liberdade de julgar, formando sua convicção livres de qualquer intranquilidade”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID
54581496
).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO,
JEFERSON FÁTIMO DA SILVA, ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA e

LUIZ HENRIQUE DE MELO LOBO LIMA
não se manifestaram, apesar de intimados
(ID 55276953).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência,
em parecer assim sintetizado:

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR COMPONENTES DE GRUPO DE EXTERMÍNIO - OPERAÇÃO MERCENÁRIOS - INTRANQUILIDADE NO MEIO SOCIAL SUFICIENTE PARA COMPROMETER O JULGAMENTO E GERAR DÚVIDA QUANTO A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - PEDIDO MINISTERIAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAIS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS - ASSASSINATOS COMETIDOS COM TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE ARMAS CALIBRE 9 MM E 380, ESCOPETAS CALIBRE 12 MM, VEÍCULOS COM PLACAS FRIAS E ROUPAS CAMUFLADAS - CARACTERÍSTICAS DE GRUPO DE EXTERMÍNIO DE VÍTIMAS COM OU SEM REGISTROS CRIMINAIS - QUEIMA DE ARQUIVO – ATUAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE RECOMPENSA - CENÁRIO DE VIOLÊNCIA QUE INDUZ À CONSTATAÇÃO DA INTRANQUILIDADE DA POPULAÇÃO - TESTEMUNHAS AMEAÇADAS E CONHECIMENTO DOS JURADOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DO GRUPO - MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO AO ATENDIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO - MEDIDA ADMISSÍVEL - INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA - DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DOS ACUSADOS - QUADRO QUE INCLUI ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, GRANDE QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS, CONHECIMENTO DOS JURADOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DO GRUPO - RISCO EVIDENTE À GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE PRODUZIR A INDETERMINAÇÃO DO ESPÍRITO OU DE RECEIO FUNDAMENTADO - COMARCAS QUE APESAR DA PROXIMIDADE APRESENTAM DIFERENÇAS MARCANTES EM RELAÇÃO AOS ESPAÇOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS DOS LOCAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DOS TRIBUNAIS DO JÚRI DE CADA UMA DELAS, TANTO EM TERMOS DE SEGURANÇA COMO DA ROTATIVIDADE DE JURADOS, EM SUA MAIORIA SERVIDORES PÚBLICOS. PARECER PELO PROVIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 56459450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido é cabível e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 427).

O caso em tela merece ser relatado para aferição de relevância do pedido. Vejamos.

Os acusados
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFERSON FÁTIMO DA SILVA, ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA e LUIZ HENRIQUE DE MELO LOBO LIMA
foram pronunciados nos autos de ação penal (Código 451184)

porque, no dia 28.3.2016, teriam, em conjunto com JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA, matado [planejamento, auxílio material e execução] a vítima Matheus Gonçalves da Cruz, mediante motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e IV c/c § 6o do c/c art. 29,
caput
, ambos do CP -
(
www.tjmt.jus.br
)
.

Os requeridos são acusados
de integrar organização criminosa, composta por policias militares e agentes de segurança privada [dezenove pessoas envolvidas], voltada à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados e 3 (três) tentados, que originaram 15 (quinze) ações penais - Códigos
447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184 [esta ação penal], 523346, 453693, 459133 e 456466 (
www.tjmt.jus.br
), cujos assassinatos teriam sido cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
balaclavas
(
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com
características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima
Eduardo Rodrigo Becker
] ou
“queima de arquivo”
[vítima
Rosilene Ferreira de Carvalho]
.

Anote-se que
“o fato de se tratar de um grupo organizado para assassinar pessoas, com o uso de armamento de alto poder de fogo, com adestramento e táticas de inteligência, semelhantes aos de forças militares, desafiando o poder do Estado, é fatoe suficiente a gerar intranquilidade e insegurança para a população”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 107/111-TJ).

O depoimento da testemunha Maximiano Teodoro Silva (Sistema
Primus
- Código 447765) traduz a insegurança vivenciada pela população da Comarca de Várzea Grande ao revelar que, no velório de Cleiton Albuquerque de Magalhães [vítima de homicídio atribuído ao mesmo grupo criminoso],
“o silêncio imperava, pois todos manifestavam medo de morrer, uma vez que a vítima foi morta da mesma maneira que os outros ali, ou seja, criminosos saem de dentro de veículos, executam as pessoas e deixam o local”
(RSE no 27299/2018 -
www.tjmt.jus.br
).

Outrossim, a testemunha
“Jaime Mantovani, proprietário
dos estabelecimentos Hiperfrios e Nossa Pizza, e outras pessoas que lhe são próximas,”
foram ameaçadas por Jean Carlos da Costa Silva, primo de JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS,
“dois dias após os funcionários da referida empresa terem prestado depoimentos em sede policial”,
conforme informação do juiz da causa, o qual ressaltou, ainda, que
desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião
, “tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 21/25-TJ).

Registre-se que a manifestação favorável do
Juízo singular,
“apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)”
(STF, HC no 109023 - Relator:

Min. Dias Toffoli - 27.2.2012).

Nessa vertente, o c. STJ assim decidiu:

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade

julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC no 307.963/PI - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.8.2017).

Com efeito, o desaforamento é medida admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).

Na hipótese, a forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em Batalhão da Comarca de Várzea Grande, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“Na espécie dos autos, a Corte estadual fundamentou, concretamente, a necessidade de desaforamento do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, por existirem dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, destacando que o acusado, valendo-se de seu cargo público de bombeiro militar, juntamente com outros milicianos da região, vinculados a possível grupo de extermínio, exerce grande influência na sociedade de Campos dos Goytacazes [...].”

(HC no 238.840/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.4.2013)

No mesmo sentido:

TJMT,
DesJul 12726/2016 - Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.12.2016.

Consigne-se, ainda, que esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou procedente os pedidos de Desaforamentos
n
os
17484/2018, 18769/2018, 18770/2018, 83194/2018, 3430/2019, 29533/2019, 32240/
2019 [referente aos corréus JOSÉ EDIMILSON
PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA
], 48085/2019, 18261/2019, 14645/2019, 61671/2019 e 29533/2019, todos relativos a homicídios atribuídos à mesma organização criminosa (
www.tjmt.jus.br
).

Logo, o desaforamento mostra-se justificável.

O julgamento deve ser deslocado para a Comarca da Capital em razão de seu contingente populacional [590.118 mil habitantes -

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/panorama
], com maior probabilidade de serem escolhidos jurados desconhecidos e sem influência dos requeridos/vítimas e de seus familiares, além de possuir estrutura suficiente a permitir um julgamento imparcial.

Ademais, a proximidade entre as Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá [contíguas] permite maior celeridade ao processo e, consequentemente, a designação da Sessão Plenária com brevidade, a justificar o julgamento na Capital, sobretudo porque os requeridos encontram-se presos.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
o pedido de desaforamento para que o requerido seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para melhor analise da pretensão e, especialmente após o voto divergente do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo
Ministério Público
nos autos da ação penal Código 451184, na qual foram pronunciados
Claudiomar Garcia de Carvalho
e
Jeferson Fátimo da

Silva
por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) e majorado (grupo de extermínio) - artigo 121, § 2o, incisos I e IV e § 6o do Código Penal -,
Alex José da

Silva Cunha
por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) e majorado (grupo de extermínio) e organização criminosa armada - artigo 121, § 2o, incisos I e IV e § 6o do Código Penal e artigo 2o, § 2o, c/c artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - e

Luiz Henrique

de

Melo Lobo Lima
por organização criminosa armada - artigo 2o, § 2o, c/c artigo 1o, § 1o, da Lei no12.850/2013.

Sustenta o
Parquet
no interesse da ordem pública e na dúvida sobre a imparcialidade do júri. Segundo afirma é
“induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuanças do caso sob análise - atuação de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns lotados há anos no mesmo Batalhão; prática de chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’; homicídio mercenário; coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social

e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgar conforme as provas dos autos e suas consciências.”

Desta forma, pugna pelo desaforamento do julgamento para comarca diversa.

A autoridade judicial da Comarca de Várzea Grande manifestou ser favorável ao desaforamento a fim de que assegurar aos acusados
“um julgamento justo e imparcial, realizado por um corpo de jurados que tenha liberdade de julgar, formando sua convicção livres de qualquer intranquilidade”
(id. 54581496).

Os requeridos,
Claudiomar Garcia de Carvalho, Jeferson Fátimo da

Silva
,
Alex José da

Silva Cunha
e
Luiz Henrique

de

Melo Lobo Lima
, não se manifestaram, apesar de intimados (id. 55276953).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo deferimento do pedido (id. 56459450), sintetizando com a seguinte ementa:

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR COMPONENTES DE GRUPO DE EXTERMÍNIO - OPERAÇÃO MERCENÁRIOS - INTRANQUILIDADE NO MEIO SOCIAL SUFICIENTE PARA COMPROMETER O JULGAMENTO E GERAR DÚVIDA QUANTO A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - PEDIDO MINISTERIAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAIS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS - ASSASSINATOS COMETIDOS COM TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE ARMAS CALIBRE 9 MM E 380, ESCOPETAS CALIBRE 12 MM, VEÍCULOS COM PLACAS FRIAS E ROUPAS CAMUFLADAS - CARACTERÍSTICAS DE GRUPO DE EXTERMÍNIO DE VÍTIMAS COM OU SEM REGISTROS CRIMINAIS - QUEIMA DE ARQUIVO – ATUAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE RECOMPENSA - CENÁRIO DE VIOLÊNCIA QUE INDUZ À CONSTATAÇÃO DA INTRANQUILIDADE DA POPULAÇÃO - TESTEMUNHAS AMEAÇADAS E CONHECIMENTO DOS JURADOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DO GRUPO - MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO AO ATENDIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO - MEDIDA ADMISSÍVEL - INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA - DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DOS ACUSADOS - QUADRO QUE INCLUI ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, GRANDE QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS, CONHECIMENTO DOS JURADOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DO GRUPO - RISCO EVIDENTE À GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE PRODUZIR A INDETERMINAÇÃO DO ESPÍRITO OU DE RECEIO FUNDAMENTADO - COMARCAS QUE APESAR DA PROXIMIDADE APRESENTAM DIFERENÇAS MARCANTES EM RELAÇÃO AOS ESPAÇOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS DOS LOCAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DOS TRIBUNAIS DO JÚRI DE CADA UMA DELAS, TANTO EM TERMOS DE SEGURANÇA COMO DA ROTATIVIDADE DE JURADOS, EM SUA MAIORIA SERVIDORES PÚBLICOS.
PARECER PELO PROVIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO
.”

Na sessão do dia 15 de outubro de 2020, o douto Relator Desembargador Marcos Machado manifestou pela procedência do pedido de desaforamento, para que os requeridos sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri na Comarca de Cuiabá.

Entretanto, o Desembargador Orlando de Almeida Perri, em judicioso voto, entendeu pela improcedência do pedido, ao argumento que a Comarca e Várzea Grande é uma cidade cosmopolita, não havendo risco de imparcialidade dos jurados.

Pois bem.

Como relatado, t
rata-se de pedido de desaforamento formulado pelo
Ministério Público
almejando ver deslocada a competência territorial do Tribunal do Júri para outra Comarca da região para o julgamento de
Claudiomar Garcia de Carvalho
e
Jeferson Fátimo da

Silva
pronunciados por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) e majorado (grupo de extermínio) - artigo 121, § 2o, incisos I e IV e § 6o do Código Penal -,
Alex José da

Silva Cunha
pronunciado por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) e majorado (grupo de extermínio) e organização criminosa armada - artigo 121, § 2o, incisos I e IV e § 6o do Código Penal e artigo 2o, § 2o, c/c artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - e

Luiz Henrique

de

Melo Lobo Lima
pronunciado por organização criminosa armada - artigo 2o, § 2o, c/c artigo 1o, § 1o, da Lei no12.850/2013.

Consta dos autos que os requeridos foram denunciados e pronunciados
nos autos de ação penal (Código 451184)

porque, no dia
28 de março de 2016, teriam, em conjunto com
José Edimilson Pires dos Santos
e
Helbert De França Silva
, teriam ceifado a vida da vítima Matheus Gonçalves da Cruz, mediante motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - artigo 121, § 2o, I e IV c/c § 6o do c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal
.

Ainda, os requeridos são acusados de integrar organização criminosa, composta por policias militares e agentes de segurança privada (dezenove pessoas envolvidas), voltada à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados e 03 (três) tentados, que originaram 15 (quinze) ações penais - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184 (esta ação penal), 523346, 453693, 459133 e 456466 (
www.tjmt.jus.br
), cujos assassinatos teriam sido cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
bataclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio (vítimas com registros criminais), além de atuarem mediante o pagamento de recompensa (crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Becker) ou
“queima de arquivo”
(vítima Rosilene Ferreira de Carvalho)
.

Destaca-se
a testemunha Maximiano Teodoro Silva (Sistema
Primus
- Código 447765) em seu depoimento revela que, no velório de Cleiton Albuquerque de Magalhães (vítima de homicídio atribuído ao mesmo grupo criminoso),
“o silêncio imperava, pois todos manifestavam medo de morrer, uma vez que a vítima foi morta da mesma maneira que os outros ali, ou seja, criminosos saem de dentro de veículos, executam as pessoas e deixam o local”
(RSE no 27299/2018 -
www.tjmt.jus.br
).

Igualmente, a testemunha
“Jaime Mantovani, proprietário dos estabelecimentos Hiperfrios e Nossa Pizza, e outras pessoas que lhe são próximas,”
foram ameaçadas por Jean Carlos da Costa Silva, primo do requerido José Edmilson Pires dos Santos,
“dois dias após os funcionários da referida empresa terem prestado depoimentos em sede policial”.

Ainda,
conforme informação do juiz da causa, que desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião
, “tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 21/25-TJ).

Neste contexto, aponta ser fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424) (STF, HC no 109023, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.2.2012).

Nessa vertente, o c. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC no 307.963/PI - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.8.2017).

Com efeito, o desaforamento é medida admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).

No caso, o envolvimento dos requeridos na prática, em tese, de múltiplos crimes contra a vida e o conhecimento dos jurados sobre a periculosidade/destemor dos agentes e de sua família, somados, evidenciam risco concreto à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é medida impositiva”.
(N.U 1013954-55.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, rel. Des. Orlando De Almeida Perri, DJe 12.11.2019)

Por outro lado, conforme consignado pelo douto Relator Desembargador Marcos Machado
, que esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou procedente a unanimidade os pedidos de Desaforamentos
n
os
17484/2018, 18769/2018, 18770/2018, 83194/2018, 3430/2019, 29533/2019, 32240/2019, 48085/2019, 18261/2019 e 14645/2019, todos relativos a homicídios atribuídos à mesma organização criminosa (
www.tjmt.jus.br
).

Ainda, consigno que esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais reunidas julgou procedente a unanimidade os pedidos de Desaforamentos
n
os
49439/2018, 60591/2018, 84935/2018 e 1000433-09.2020.8.11.0000
, todos relativos a homicídios atribuídos à mesma organização criminosa (
www.tjmt.jus.br
).

Por fim, somente a título de esclarecimento, no julgamento do pedido de Desaforamento
n
o
61671/2019, também relativo
a homicídios atribuídos à mesma organização criminosa, esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou procedente por maioria, com voto divergente do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Portanto, ocorreu uma espécie de prevenção do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá na sua fase plenária. Deste modo, mantendo uma coerência de julgamento e a jurisprudência desta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o desaforamento mostra-se justificável.

Com essas considerações, pedindo vênia a divergência suscitada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, acompanho integralmente o voto do Relator Desembargador Marcos Machado, julgando
PROCEDENTE
o pedido de desaforamento para que o requerido seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020